Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Direito da Infância e Juventude. Apelação Criminal. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo. Medida socioeducativa de internação. Pedido de abrandamento. Improcedência. Condições sociais e pessoais do adolescente infrator desfavoráveis. Reiteração na prática de atos infracionais. Recurso conhecido e desprovido; negada a atribuição de efeito suspensivo.